Tribunal: TJMT
Processo: 1001276-69.2024.8.11.0020
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001276-69.2024.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA

FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), AMANDA BENTO ROSA - CPF: 877.301.891-00 (APELANTE), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES - CPF: 726.234.381-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE TÍTULO HÁBIL – NÃO OCORRÊNCIA – INICIAL ACOMPANHADA DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO E CÁLCULO DE EVOLUÇÃO DA OPERAÇÃO PACTUADA – DOCUMENTOS SUFICIENTES – NECESSIDADE DE INCLUSÃO DO CÔNJUGE NO POLO PASSIVO – OUTORGA CONJUGAL (UXÓRIA) – NÃO CABIMENTO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE – NÃO DEMONSTRAÇÃO – REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA – CONTRATO QUE PREVÊ TAXA PELO MÉTODO EXPONENCIAL – LEGALIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA – LICITUDE – VENDA CASADA DE SEGURO RURAL – NÃO DEMONSTRADA A CONTRATAÇÃO – ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO TEMPESTIVO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – MERA PROVA TESTEMUNHAL INSUFICIENTE – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

A cédula rural hipotecária, acompanhada do demonstrativo de débito, constitui prova escrita hábil para a propositura de ação monitória.

A alegação de necessidade de inclusão do cônjuge no polo passivo da demanda, por ausência de outorga conjugal (uxória), só pode ser demandada pelo próprio cônjuge a quem cabia concedê-la. Ademais,
in casu
, o cônjuge da apelante, ao assinar o contrato, anuiu com a cláusula que previa seu consentimento à constituição da garantia sobre a totalidade dos bens.

Nos contratos de cédula de crédito rural a capitalização mensal de juros é permitida quando expressamente pactuada. No caso, a cobrança de juros pelo método exponencial configura capitalização de juros.

O alongamento de dívida rural não é faculdade da instituição financeira, mas sim um direito do devedor, desde que cumpridos os requisitos previstos no Manual de Crédito Rural, especialmente a apresentação do pedido administrativo antes do vencimento da obrigação. No caso, a prova testemunhal baseada em "ouvir dizer" é frágil e insuficiente para comprovar o requerimento em tempo hábil, especialmente quando a prova documental não foi apresentada.

A mera alegação genérica de abusividade sem provas concretas, como a falta de demonstração de que a taxa de juros excede a média de mercado, não justifica a intervenção do Judiciário para revisão contratual.

A apelante não trouxe documentos que comprovassem a obrigatoriedade da contratação de seguro como condição para a liberação do crédito, não havendo evidência da prática de venda casada de seguro prestamista.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001276-69.2024.8.11.0020

APELANTE: AMANDA BENTO ROSA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
AMANDA BENTO ROSA
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT,
Dr. Daniel De Sousa Campos
, lançada nos autos da Ação Monitória nº. 1001276-69.2024.8.11.0020, ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos nos embargos monitórios para
“[...] tão somente, afastar a incidência da comissão de permanência e juros capitalizados diários, mantendo-se, no entanto, os demais encargos contratuais, em especial a capitalização mensal/anual dos juros remuneratórios, correção monetária, juros moratórios e multa contratual”
(sic), constituindo de pleno direito o título executivo judicial,
“[...] a fim de que a parte embargante/devedora pague a importância de R$ 84.785,06 (oitenta e quatro mil setecentos e oitenta e cinco reais e seis centavos) à parte autora, que deverá ser atualizada com correção monetária, juros moratórios e remuneratórios, e demais encargos, conforme cálculos da planilha de ID 161384757”
(sic).

Ao final, condenou a ora apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor atualizado da condenação, nos termos do que preceitua o parágrafo 2º do art. 85 do CPC.

Em Id. 292610474 a apelante opôs embargos de declaração, sendo estes rejeitados por meio da decisão integrativa Id. 292610478.

A apelante, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da sentença, aduzindo a imperiosa necessidade da prorrogação da dívida rural e a revisão de cláusulas contratuais consideradas abusivas.

Em sua argumentação, a apelante, produtora rural do setor leiteiro, alega ter enfrentado dificuldades financeiras causadas por fatores alheios à sua vontade, como a crise do setor e uma seca prolongada na região, que resultou na morte de gados.

Sustenta que o alongamento da dívida de crédito rural não é uma faculdade da instituição financeira, mas sim um direito do devedor, conforme estabelecido na Súmula nº. 298 do Superior Tribunal de Justiça.

A recorrente afirma que o pedido de prorrogação foi formulado em tempo hábil perante o banco, antes do vencimento do contrato, e que esta alegação foi corroborada por depoimentos testemunhais colhidos em juízo.

O recurso critica a decisão do juízo de origem por desconsiderar a prova testemunhal, considerando-a frágil e baseada em relatos de "ouvir dizer".

Neste ponto, a apelante argumenta que houve cerceamento de defesa, pois o juízo singular não permitiu a produção de provas que seriam essenciais para comprovar o pedido de prorrogação.

Ademais, impugna a sentença no que tange à análise das cláusulas contratuais, afirmando que as operações se encontram eivadas de vícios e ilegalidades.

A recorrente destaca ainda a abusividade da cobrança cumulativa da comissão de permanência com outros encargos moratórios, como juros de mora e multa, o que, em sua visão, configura um
"bis in idem"
.

A apelante também questiona a legalidade da capitalização de juros, argumentando que a forma como os juros são calculados pelo método exponencial resulta em uma cobrança capitalizada.

A par destes argumentos, requer
“[...]
1)
Sejam como PRELIMINAR, pelo vicio apontado na fundamentação, requer seja anulada a sentença de piso, liminarmente, determinando o retorno do processo ao PRIMEIRO GRAU, para que seja PROCESSADO pelo juízo de origem, mantendo-se a competência, e sejam enfrentadas as teses omissas e sanada as falhas de fundamentação.
2)
Caso avance ao mérito recursal (não acatadas preliminares), seja CONHECIDO E TOTALMENTE PROVIDO este recurso, reformando a sentença de piso, para:
2.1.
Acolhimento das informações para providencias de mister com julgamento da demanda procedente para os seguinte itens:
2.1.1.
seja acolhida as preliminares aventadas, declarando a nulidade da execução por falta dos requisitos do art. 798 c/c 803 do CPC/2015, especialmente falta de liquides (evolução do cálculo), sobretudo por não considerar as amortizações.
2.1.2.
Seja acolhida a preliminar de FALTA DE INTERESSE DE AGIR, por não ser o caso do uso de ação monitória, incorrendo em falha de ADEQUAÇÃO, sendo extinta a presente ação, e por ter direito de prorrogação a requerida.
2.1.3.
Seja acolhida a preliminar considerado a situação do litisconsórcio passivo necessário apontado, e seja extinto o processo por falta de condição de procedibilidade e Seja acolhida a preliminar, ou sem sede meritória, a alegação de FALTA OUTORGA UXORIA, estando claro e declarado que o embargante era casado sob o regime da comunhão parcial de bens, declarando nulo o contrato de pleno direito.
2.1.4.
Reconhecer a vedação da incidência da capitalização de juros no negócio bancário em discussão, com a consequente revisão no intuito de excluir integralmente a capitalização, em qualquer periodicidade, nos termos das razões supra (inconstitucionalidade do artigo 28, § 1º,inciso I, da Lei nº 10.931/2004 e do artigo 5º, da MP 2.170-36/2001 e ausência de pactuação clara e expressa).
2.1.5.
Declarar a vedação à cobrança de juros capitalizados por parte da Embargada; Sucessivamente aos pedidos anteriores e, a caso ultrapassado, a impossibilidade do exequente cobrar taxa de juros acima do pactuado; A impossibilidade de cobrança cumulativa e capitalizada de juros legais, moratórios e multa contratual; Seja declarada, NULA as vendas casadas dos seguros RURAIS; Sejam acolhidas todas as teses consolidadas no item 5.
2.1.6.
A inversão do ônus da prova visto os indícios, isto é, verossimilhança das alegações aduzidas nos presentes Embargos, segundo lição do Artigo 6º, Inciso VIII, da Lei 8.078/90, o CDC.
2.1.7.
Seja acolhidos os argumentos do item 6, e DETERMINADO A POSSIBLILIDADE DO ALONGAMENTO E RENEGOCIAÇAO DA DIVIDA RURAL”
(sic).

Contrarrazões ofertadas em Id. 293707391, requerendo o desprovimento do recurso e consequente manutenção da sentença de piso.

O preparo recursal foi regularmente recolhido, conforme certidão de Id. 293948399.

Pedido de sustentação oral formalizado pela parte apelante na peça Id. 301312909.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
não conheço
da preliminar contrarrecursal de não concessão da justiça gratuita, a uma porque nas razões recursais não foi aventado tal pedido, e a duas porque a recorrente de forma regular recolheu as custas do preparo, na forma da legislação pertinente.

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença
que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos nos embargos monitórios para
“[...] tão somente, afastar a incidência da comissão de permanência e juros capitalizados diários, mantendo-se, no entanto, os demais encargos contratuais, em especial a capitalização mensal/anual dos juros remuneratórios, correção monetária, juros moratórios e multa contratual.”
(sic), constituindo de pleno direito o título executivo judicial,
“[...] a fim de que a parte embargante/devedora pague a importância de R$ 84.785,06 (oitenta e quatro mil setecentos e oitenta e cinco reais e seis centavos) à parte autora, que deverá ser atualizada com correção monetária, juros moratórios e remuneratórios, e demais encargos, conforme cálculos da planilha de ID 161384757”
(sic).

Ao final, condenou a ora apelante ao pagamento das custas, despesas processuais, e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre valor atualizado da condenação, nos termos do que preceitua o parágrafo 2º do art. 85 do CPC.

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“[...]
Durante a instrução deste feito, além de provas documentais, foram produzidas provas orais.

Alberto Bento, ouvido na qualidade de informante, disse em juízo que sua sobrinha utilizou o investimento bancário para reformas de sua fazenda, com barracão e leite; que ela comprou uns gados para produção de leite; que na região houve uma seca que acarretou na morte de muitos gados; que vários produtores da região tiveram prejuízos em virtude da seca; que não lembra a época que ocorreu a seca; que sua sobrinha era casada e não lembra o regime de bens; que o casal produzia em sociedade; que acha que Amanda pediu a prorrogação da dívida junto ao banco.

Jeane Ribeiro Teixeira, ouvida na qualidade de testemunha, disse em juízo que sabe da existência da dívida bancária de Amanda; que ela utilizou o dinheiro para investimento no curral, barracão e gado; que na época do financiamento houve muita seca na região; que não só Amanda, mas outros proprietários tiveram prejuízos por conta da seca; que não lembra a data da seca; que a autora lhe disse que pediu prorrogação da dívida; que Amanda era casada com Emerson, mas não sabe o regime de bens, porém sabe que eles cuidavam da fazenda em sociedade.

Irimar Alves Teixeira Moura, ouvida na qualidade de testemunha, disse em juízo que sabe da existência da dívida bancária de Amanda, mas não tem conhecimento do porquê ela não pagou; que sabe que Amanda pediu a prorrogação da dívida. No mais, com relação à seca e destinação do investimento, seu depoimento corrobora com os demais.

[...]

A controvérsia da presente demanda consiste em verificar a possibilidade de alongamento da dívida rural, consubstanciada na Cédula Rural Hipotecária nº 40/01326-X, bem como eventual revisão de cláusulas contratuais tidas como abusivas pela embargante/ré.

[...]

Do Regime de Bens do Casamento da Embargante/Ré

Não sendo comprovado o regime de comunhão universal de bens, ao contrário, há comprovação do regime parcial, conforme se dessume da certidão de casamento de ID 176699458, mantenho a conclusão da decisão saneadora quanto à desnecessidade de inclusão do cônjuge no polo passivo.

[...]

Do Alongamento da Dívida

A embargante/ré, produtora rural, celebrou com o banco embargado/autor, contrato de Cédula Rural Hipotecária nº 40/01326-X, para financiamento de sua atividade pecuária leiteira, com vencimento final em 01/06/2021, conforme se infere da cópia do contrato juntada em ID 161384755.

Alegando dificuldades financeiras decorrentes da crise no setor leiteiro, agravada por fatores climáticos, a embargante/ré requereu a prorrogação do prazo de pagamento da cédula.

A questão referente à possibilidade de alongamento de dívida originada de crédito rural restou sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula nº 298, in verbis: “O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei.

Ainda, há de se observar que a Lei nº 10.186/01, no seu art. 5º, delegou ao Conselho Monetário Nacional (CMN) a competência para autorizar e estabelecer as condições de prorrogação e composição de dívidas decorrentes [...]

[...]

Ademais, o alongamento ou reprogramação do reembolso deve ser solicitado pelo mutuário até a data do vencimento, conforme disposto no item 25 do Manual de Crédito Rural, alterado pela Resolução nº 4.226/2013 [...]

[...]

O texto atual prevê que o pedido administrativo seja apresentado em até 15 (quinze) dias antes da data fixada para o vencimento, conforme item 15 da Seção Créditos de Custeio do Capítulo Operações

[...]

Logo, verifica-se que o alongamento do prazo independe da vontade da instituição financeira, sendo necessário apenas o atendimento das condições previstas no Manual de Crédito Rural.

Não preenchido um dos requisitos, não há que se falar em direito subjetivo à prorrogação.

[...]

No caso dos autos, verifica-se que o vencimento do contrato se deu em 01/06/2021 e, finalizada a instrução processual, não vislumbro comprovação satisfatória de que o requerimento administrativo foi apresentado até referida data.

Isso porque, apesar dos depoimentos testemunhais produzidos em juízo afirmarem que a embargante/ré apresentou pedido de prorrogação perante a instituição financeira, nenhum deles soube informar com a clareza necessária a data do pedido de prorrogação, principalmente se ocorreu antes do vencimento do contrato. Ademais, os depoimentos se baseiam nos relatos que a embargante/ré repassou, sendo frágil considerar apenas o depoimento “por ouvir dizer”.

Fato é que tal requerimento deveria ter sido apresentado documentalmente no processo, conforme expressamente determinado na decisão saneadora de ID 174114161, o que não ocorreu, embora a parte embargante/ré tenha sido regularmente intimada para juntar tal comprovante. O depoimento testemunhal apenas seria aceito se estivesse corroborando com a prova documental, situação essa não evidenciada nos autos.

[...]

Nesse contexto, verifica-se que os requisitos para a concessão do alongamento constantes no Manual de Crédito Rural não foram atendidos, notadamente em virtude da ausência de comprovação do requerimento administrativo até o vencimento da cédula, motivo pelo qual a improcedência do pleito, nesse ponto, é medida que se impõe.

[...]

Da Correção Monetária

A parte embargante objetiva a exclusão da correção monetária, ao argumento de que toda a legislação reguladora do crédito rural aponta no sentido de um crédito privilegiado, de caráter social, afastando a ideia da correção monetária no curso do mútuo.

[...]

A legislação ordinária sobre crédito rural não veda a incidência da correção monetária, a qual apenas busca compensar a perda de valor devido à inflação.

Ainda que se admita que o art. 9º do Decreto Lei nº 70 /66 tenha excluído a correção monetária das "operações de crédito rural", o Decreto Lei nº 167/67, que disciplinou por inteiro o assunto, não a excluiu e, ainda, a Lei nº 6.423/77 a admitiu em todos os negócios jurídicos.

Portanto, afasta-se a tese de abusividade nesse ponto.

Dos Encargos Moratórios - Comissão de Permanência, Multa Contratual e Juros Moratórios

No que se refere à comissão de permanência, tenho que razão assiste à embargante no tocante a sua cumulação indevida com outros encargos moratórios.

Extrai-se da cláusula “INADIMPLEMENTO”, ID 161384755, fls. 02/03, que em caso de descumprimento de qualquer obrigação legal ou convencional, ou no caso de vencimento antecipado da operação, a partir do inadimplemento e sobre o valor inadimplido, será exigido a comissão de permanência, incidirão juros moratórios a taxa efetiva de 1% ao ano e multa de 2% sobre os valores em atraso.

Em se tratando de cédula rural, não se admite a cobrança de comissão de permanência, apenas multa e juros moratórios, de acordo com o art. 5º, parágrafo único, e o art. 71, do Decreto Lei nº 167/67.

Ainda, é pacífico o entendimento de impossibilidade de cumulação da comissão de permanência com outros encargos, por configurar bis in idem, uma vez que a comissão de permanência é, em si, um encargo complexo que contém juros moratórios e remuneratórios, multa e atualização monetária.

A única hipótese em que se admite a sua cobrança é quando devida após o vencimento do contrato, sem cumulação com a correção monetária ou com os juros remuneratórios, ou ainda com os demais encargos da mora.

Desta feita, a supracitada cláusula contratual que traz a previsão da cobrança de comissão de permanência é abusiva, a qual entendo ser indevida, visto ser inviável sua incidência cumulada com os demais encargos moratórios previstos.

No caso, diante da impossibilidade de se verificar a periodicidade da cobrança da comissão de permanência, se mensal ou anual, impõe-se a sua exclusão, e a manutenção dos demais encargos moratórios contratados, mormente porque não se revela ilegal a cobrança cumulada deles, em especial juros de mora em 1% e multa contratual em 2%.

[...]

Da Capitalização de Juros (Anual/Mensal/Diária)

Segundo o contrato de ID 161384757, na cláusula “ENCARGOS FINANCEIROS”, observa-se que estão sendo exigidos da parte embargante/ré o pagamento de juros remuneratórios capitalizados, vejamos: “os valores lançados na conta vinculada ao presente financiamento, bem como o saldo devedor daí decorrente, sofrerão incidência de juros à taxa efetiva de 5 (cinco) pontos percentuais ao ano, calculados pelo método exponencial, com base na taxa efetiva equivalente diária (365 ou 366 dias), no primeiro dia de cada mês”.

Ao mencionar expressamente que os cálculos dos juros seriam efetivados pelo método exponencial, tem-se que a instituição financeira está praticando a cobrança de juros capitalizados.

Com efeito, nos contratos celebrados após a entrada em vigor da Medida Provisória n. 1.963-17 de 2000, reeditada sob n. 2.170-36 em 2001, admissível é a capitalização de juros com periodicidade inferior a 01 (um) ano. Todavia, a capitalização deve ser expressamente pactuada pelas partes no contrato.

[...]

Nesse sentido, constando-se no contrato o cálculo de juros pelo método exponencial, tem-se que avençada está entre as partes, de forma expressa, a capitalização dos juros remuneratórios.

[...]

Nos termos alhures, é possível concluir que foi convencionada entre as partes a cobrança do mencionado encargo. Assim, a pretensão da parte autora para sua exclusão não merece acolhimento, em razão da previsão no contrato da possibilidade de capitalização mensal dos juros remuneratórios.

Com relação à capitalização diária, conforme entendimento do STJ, quando a instituição financeira dispõe no contrato que a capitalização de juros será diária, deve deixar claro qual a taxa nominal diária, sob pena de ferir o direito de informação prévia e adequada, prevista no art. 46 do CDC, tornando ilegal a cobrança.

Após detida análise do contrato, não se verifica a expressa previsão da capitalização diária dos juros com a delimitação da porcentagem diária, devendo ser mantida tão somente a capitalização mensal e anual pelas taxas indicadas no contrato.

[...]

Dos Juros Remuneratórios e Limitação pela Taxa Média

Seguindo em frente, extrai-se dos autos que a parte embargante/ré questionou a cobrança de juros superiores à taxa média do mercado, postulando por sua adequação.

Tal pretensão não merece vingar, pois inexiste amparo legal para a limitação da taxa de juros remuneratórios nos moldes postulados. Não há como conceder guarida à pretensão inicial de limitação dos juros remuneratórios, ainda mais quando, como verificado na hipótese em testilha, a parte demandada não colacionou aos autos documentos que atestem o excesso dos juros pactuados quando comparados aos praticados pelas demais instituições financeiras no mesmo período. Isso porque, em análise ao site do Banco Central, não se vislumbra que as taxas utilizadas são discrepantes à média do mercado.

[...]

Logo, vê-se que há uma ampla gama de instituições com os mais diversos tipos de juros para os créditos ofertados no mercado, cabendo ao consumidor optar pela instituição financeira que lhe convém.

[...]

Embora os juros cobrados no Brasil sejam de suspeita moralidade, é certo que ingressam na seara da autonomia da vontade das partes, só cabendo ao Judiciário coibir práticas notadamente abusivas, o que não é o caso.

Ademais, diminuir a taxa de juros pactuada para uma outra qualquer que a parte entenda cabível significa ingressar na gestão comercial bancária e na vontade das partes, garantindo a quem não faz jus, por seu perfil, taxas menores, sem uma garantia de que haverá um adimplemento, como a regra tem mostrado que não há, eis que são raros os casos em que mesmo a consignação no valor que a parte entende cabível é levada a cabo.

Não compete ao Judiciário sobrepor-se indevidamente à vontade das partes que, bem ou mal, anuíram com os termos da avença, sabidamente de adesão, com juros expressos de forma clara, nem invadir o aspecto de gerenciamento da empresa, lesando a livre iniciativa (art. 170 da CF), para dizer qual deve ser o importe da taxa quando a parte demandante procura obter posição mais vantajosa que, no mercado, não faria jus. [...]

[...]

Da Venda Casada de Seguro Prestamista

Conforme se infere em ID 161384755, fl. 6, há estipulação contratual de seguro de bens em garantia, obrigando-se a embargante/ré a segurar os bens constitutivos da garantia, com cláusula irrevogável e irretratável, em favor do Banco do Brasil, até liquidação da dívida, cláusula esta não impugnada e não revestida de ilegalidade.

Em verdade, a parte impugnou a venda casada com seguro prestamista.

Ocorre que, no caso em roga, após detida análise do contrato firmado, não constato a pactuação do serviço bancário de seguro prestamista, razão pelo qual não há que se falar em abusividade de cláusula não estipulada.

Da Mora

Conforme jurisprudência consolidada no Tema 28 do STJ (REsp nº 1.061.530/RS), a mera constatação de encargos moratórios abusivos não afasta, por si só, a inadimplência do contrato, motivo pelo qual não merece respaldo o afastamento da mora.

[...]

Da Homologação da Planilha da Dívida

Por fim, apesar do reconhecimento da impossibilidade de incidência de capitalização de juros remuneratórios diários, bem como da comissão de permanência, nota-se, dos cálculos apresentados em ID 161384757, que tais encargos não foram incluídos quando da confecção da planilha atualizada da dívida, razão pela qual sua homologação mostra-se razoável à espécie.

Do Dispositivo

POSTO ISSO, com supedâneo na motivação supra e demais normas atinentes à matéria,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos contidos nos embargos monitórios para, tão somente, afastar a incidência da comissão de permanência e juros capitalizados diários, mantendo-se, no entanto, os demais encargos contratuais, em especial a capitalização mensal/anual dos juros remuneratórios, correção monetária, juros moratórios e multa contratual.

Ainda,
HOMOLOGO
os cálculos do débito na forma apresentada na planilha de ID 161384757.

Via de consequência,
CONSTITUO
de pleno direito o título executivo judicial, a fim de que a parte embargante/devedora pague a importância de R$ 84.785,06 (oitenta e quatro mil setecentos e oitenta e cinco reais e seis centavos) à parte autora, que deverá ser atualizada com correção monetária, juros moratórios e remuneratórios, e demais encargos, conforme cálculos da planilha de ID 161384757.

Face a sucumbência mínima da instituição financeira, condeno a parte embargante/ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em dez por cento (10%) sobre o valor da condenação devidamente corrigido, atento as disposições do art. 85 e seguintes do Código de Processo Civil. [...]
”
(Id. 283498046).

Pois bem. Conforme relatado, a controvérsia recursal concentra-se, essencialmente, na discussão acerca da
validade
e
exigibilidade
da dívida representada pela Cédula Rural Hipotecária nº. 40/01326-X, no valor de R$44.960,00 (quarenta e quatro mil, novecentos e sessenta reais), sendo articuladas, para tanto, três teses principais:
a)
a ausência de prova escrita idônea a embasar a ação monitória, consubstanciada na falta de planilha de evolução do cálculo;
b)
a alegação de cobrança de juros em patamar superior ao pactuado; e
c)
a possibilidade de alongamento compulsório da dívida rural.

Além disso, a apelante ainda postula a revisão das cláusulas contratuais, especialmente no que tange à capitalização de juros, à prática de anatocismo e à eventual venda casada de seguros rurais, bem como suscita a nulidade do feito em razão da ausência da referida planilha de cálculo e da necessidade de inclusão do cônjuge no polo passivo da demanda, por força da exigência de outorga uxória.

De início, consigno que a ação monitória, conforme preceituado no art. 700 do Código de Processo Civil, exige como pressuposto a existência de
"prova escrita sem eficácia de título executivo"
.

Essa prova não precisa ser um título executivo perfeito, mas deve ser um documento que demonstre um indício da existência da dívida, tornando verossímil a alegação do credor.

Nesse sentido, a Súmula 247 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que:

“
SÚMULA 247
-
O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória.”

No caso em apreço, verifica-se que, acompanhando a inicial, o banco apelado trouxe aos autos a “Cédula Rural Hipotecária” (Id. 292610429) e o calculo da operação pactuada (Id. 292610430), que, com a aplicação dos encargos financeiros, perfaz a quantia de R$84.785,06 (oitenta e quatro mil, setecentos e oitenta e cinco reais e seis centavos).

Saliento, por oportuno, que a Cédula Rural Hipotecária (Id. 292610429)
possui a assinatura da ora apelante e de seu cônjuge
, demonstrando a
anuência
com as obrigações assumidas no referido instrumento contratual.

Portanto, o credor cumpriu com o disposto no art. 700, §2º, I, do CPC, ao instruir a petição inicial com a memória de cálculo do débito, não havendo se falar em ausência de prova escrita apta a embasar a ação monitória.

Nesse sentido colaciono precedentes deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
MONITÓRIA
– DESNECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DA PRETENSÃO
MONITÓRIA
– ESPÉCIE DE PROCESSO DE CONHECIMENTO – QUANTIA ILÍQUIDA – ATUAL REDAÇÃO DO ART. 6°, II E § 1° DA LEI N° 11.101/2005, DADA PELA LEI Nº 14.112 DE 2020 – INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – PROVA INEXISTENTE – ÔNUS DO EMBARGANTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II, DO CPC – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O deferimento do processamento de Recuperação Judicial do devedor não enseja a extinção da Ação
Monitória
, que deve prosseguir no Juízo onde foi proposta por se tratar de pedido ilíquido, nos termos do art. 6º, §1º da Lei nº 11.101/2005.

O contrato de Cédula
Rural
Pignoratícia, acompanhado à
evolução
do débito, demonstrando a progressão da
dívida
a partir da incidência dos encargos contratados, é dotado de certeza, liquidez e exigibilidade a aparelhar a ação
monitória
, de modo que é do demandado o ônus da prova de fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito postulado, o que não restou observado na espécie.
”
(N.U 0001057-41.2018.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 05/08/2024, Publicado no DJE 05/08/2024) (Destaquei)

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
MONITÓRIA
– CÉDULA
RURAL
PIGNORATÍCIA – CONTRATO E DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DA DÍVIDA APRESENTADOS - DOCUMENTOS HÁBEIS PARA FUNDAMENTAR A AÇÃO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA
247
/STJ E ART. 700 CPC
– CRÉDITO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATRIZES BOVINAS – CDC – INAPLICABILIDADE – INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO – INVIABILIDADE – FALTA DE JUNTADA DO COMPROVANTE DA DISPONILILIZAÇÃO DOS VALORES – ÔNUS DA PROVA CONFERIDO AO RÉU, NOS TERMOS DO ART. 373, II, CPC – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA - FALTA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PRETENSÃO INVIÁVEL PELA VIA RECURSAL ELEITA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou com erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

2. As disposições do Código de Defesa do Consumidor não se aplicam à relação jurídica estabelecida entre produtor
rural
e instituição financeira, quando o tomador do crédito se utiliza da verba para adquirir insumos que fomentem sua atividade produtiva, pois não é considerado destinatário final de produto ou serviço.

3. O contrato de Cédula
Rural
Pignoratícia assinado pelas partes, além do extrato que demonstra a evolução da dívida, constituem documentos hábeis para fundamentar a ação
monitória
.

4. Tendo o autor comprovado a existência da relação jurídica alicerçadora do pleito
monitório
, cumpre ao réu comprovar a existência de fato extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II), consistente no pagamento da dívida ou na falta de disponibilização dos valores contratados, o que poderia ser facilmente comprovada mediante a apresentação dos extratos da conta de depósito indicada para o crédito, o que inocorreu.
”
(N.U 1014405-54.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 04/08/2023, Publicado no DJE 04/08/2023) (Destaquei)

No que tange a alegada necessidade de
inclusão do cônjuge no polo passivo da demanda
, por força da exigência de outorga uxória, convém destacar que o art. 1.650 do C. Civil é suficientemente claro ao dispor que:

“
Art. 1.650.
A decretação de invalidade dos atos praticados sem outorga, sem consentimento, ou sem suprimento do juiz, só poderá ser demandada pelo cônjuge a quem cabia concedê-la, ou por seus herdeiros.”

Desse modo, o litisconsórcio necessário pode decorrer de previsão legal expressa ou da própria natureza da relação jurídica em discussão.

No caso específico da alienação ou da oneração de bens imóveis, a exigência legal restringe-se à obtenção de autorização do cônjuge – a chamada outorga conjugal (uxória).

Assim, aquele que apenas presta essa anuência não possui legitimidade para figurar como parte em ação de execução fundada no contrato assinado. Por sua vez, em se tratando de penhora que recaia sobre bem imóvel ou sobre direito real a ele relacionado, é suficiente a intimação do cônjuge ou companheiro do executado, com a finalidade de resguardar eventual direito à meação, nos termos do art. 842 do Código de Processo Civil.

Neste sentido, já julgou esta eg. Câmara de Direito Privado:

“
AÇÃO
MONITÓRIA
– EMBARGOS
MONITÓRIOS
– ACOLHIDO EM PARTE – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E ADITIVOS –

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA –
OUTORGA

UXÓRIA
–DESNECESSIDADE –
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – MANTIDOS NA FORMA PACTUADA – EXCLUSÃO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO COM A DEMANDA – ART. 85, §2º, DO CPC – ORDEM DE PREFERÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.”

A legitimidade do espólio não afasta a legitimidade passiva dos herdeiros, que podem ser parte, em litisconsórcio com o espólio, respondendo até o limite da herança.

A alegação de ausência de
outorga

uxória
deve ser formalizada pelo cônjuge a quem cabia concedê-la, nos termos do art. 1.650, do C. Civil, sob pena de não conhecimento do pedido.

É vedada a comissão de permanência cumulada com outros encargos.

É perfeitamente justo e razoável, que a parte que deu causa a propositura da demanda seja compelida a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, em obediência ao princípio da causalidade. Precedentes do STJ.

“A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa” (STJ, Tema 1.076 – REsp n. 1.906.618/SP, Corte Especial, Rel. Min. Og Fernandes, j. 16.03.2022.”
(N.U 1000075-53.2021.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2024, Publicado no DJE 28/04/2024) (destaquei)

Ademais, o cônjuge da apelante, Sr. Emerson Alcântara Berigo, conforme acima já assinalado, anuiu com cláusula do contrato que prevê seu consentimento à constituição da garantia a qual incidirá sobre a totalidade dos bens mencionados, inclusive sobre a fração correspondente à meação que lhe é assegurada (Id. 292610429 – Pág. 10), senão vejamos:

Quanto à suposta
cobrança de encargos ilegais
, notadamente capitalização de juros e anatocismo, é preciso registrar que a capitalização mensal em cédulas de crédito rural é admitida expressamente pelo Decreto-Lei nº. 167/67, art. 5º, parágrafo único e reafirmada pela Súmula 93 do STJ,
in verbis
:

“
Parágrafo único.
Em caso de mora, a taxa de juros constante da cédula será elevável de 1% (um por cento) ao ano.”

“
SÚMULA 93
-
A legislação sobre cédulas de credito rural, comercial e industrial admite o pacto de capitalização de juros.”

Quanto à multa moratória, esta tem previsão no art. 71 do Decreto-Lei nº. 167/67, vejamos:

“
Art. 71.
Em caso de cobrança em processo contencioso ou não, judicial ou administrativo, o emitente da cédula de crédito rural ou da nota promissória rural ou o aceitante da duplicata rural responderá ainda pela multa de até 2% (dois por cento) sobre o principal e acessórios em débito, devida a partir do primeiro despacho da autoridade competente na petição de cobrança ou de habilitação de crédito.”

Portanto, em consulta ao cálculo da operação pactuada (Id. 292610430), assim incidiram os encargos contratuais:

Portanto, não há qualquer abusividade
in casu
, ao passo que todos os encargos aplicados constaram expressamente no contrato firmado entre as partes.

De mais a mais a apelante não trouxe aos autos qualquer prova ou cálculo pericial que demonstrasse, de forma inequívoca, a discrepância substancial em relação à taxa média de mercado ou a excessiva onerosidade.

A mera alegação genérica de abusividade, sem respaldo em dados concretos, não é suficiente para infirmar a presunção de legalidade das taxas livremente pactuadas.

Desse modo, não há elementos nos autos que justifiquem a intervenção do Poder Judiciário para revisar a taxa de juros remuneratórios, ante a ausência de comprovação da abusividade alegada.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO REVISIONAL – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA MÉDIA BACEN – INAPLICABILIDADE – LEI USURA – PATAMAR MÁXIMO 12% AO ANO – ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – PREVISÃO EXPRESSA – ADMISSIBILIDADE –– COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO DECRETO LEI Nº 167/67 – AFASTAMENTO – CUMULAÇÃO JUROS DE MORA E MULTA – POSSIBILIDADE – ENCARGOS DISTINTOS
– SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – HONORÁRIOS POR EQUIDADE – DESCABIMENTO – HIPÓTESE DO §2º, ART. 85 DO CPC - SENTENÇA RETIFICADA – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

A legislação específica das cédulas de crédito rural (Decreto-lei nº 167/67) prevê como regra a capitalização semestral dos juros. A permissão para que ocorra em períodos menores é exceção, estando condicionada à pactuação entre as partes, nos termos da Súmula nº 93 do STJ.

É permitida a capitalização mensal de juros em se tratando de Cédula de Crédito Rural quando expressamente pactuada.

A competência para fixar os juros aplicáveis aos créditos rurais é do Conselho Monetário Nacional. Nos casos de omissão, os juros devem ser limitados a 12% (doze por cento) ao ano, conforme o Decreto nº 22.626/33 (Lei de Usura).

A cédula de crédito rural encontra regramento próprio no Decreto-Lei nº 167, que permite a cobrança, no período de inadimplência, apenas de juros remuneratórios, moratórios e multa contratual, sendo vedada a cobrança de comissão de permanência.

A cobrança de juros moratórios com a multa de mora não implica cumulação de multas, pois a natureza jurídica da multa contratual é de cláusula penal, enquanto os juros tratam da mora ex re, pelo descumprimento da obrigação.

O art. 5º, parágrafo único e art. 71, do Decreto-Lei nº 167/67, fixa os juros moratórios nas Cédulas de Crédito Rural, em 1% a.a, e multa moratória de 2% (dois por cento).

Havendo sucumbência recíproca, os ônus são distribuídos proporcionalmente entre os litigantes (art. 86 do CPC), impondo-se a fixação da verba honoraria sucumbencial na forma do §2º do art. 85 do CPC, sobre o proveito econômico, à mingua da hipótese excepcional prevista no §8º do citado artigo.

Apelo parcialmente provido.”
(N.U 0003464-46.2014.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2024, Publicado no DJE 30/06/2024) (destaquei)

No tocante à alegação de
venda casada de seguros rurais
, cumpre ressaltar que a apelante igualmente não trouxe qualquer documento que comprovasse a obrigatoriedade de contratação de seguro como condição para liberação do crédito.

A jurisprudência exige prova clara de que a instituição financeira condicionou a operação à aquisição de outro produto, o que não ocorreu, pois inexiste cláusula expressa nesse sentido, tampouco documento ou gravação que evidencie a prática.

Por isso, não há fundamento para se reconhecer a nulidade contratual ou restituição de valores.

Por fim, quanto à questão do
alongamento da dívida rural
, a apelante sustenta que, em razão de dificuldades climáticas e prejuízos na produção de leite, teria direito subjetivo à prorrogação do vencimento com base no art. 14 da Lei nº. 4.829/65, no Manual de Crédito Rural e na Súmula 298 do STJ.

É certo que o verbete sumular referido assegura o alongamento como direito do devedor, desde que preenchidos os requisitos previstos na legislação e regulamentos do Conselho Monetário Nacional.

O Manual de Crédito Rural, ao regulamentar essa matéria, exige, de forma expressa,
a apresentação do pedido administrativo antes do vencimento da obrigação
(item 15, Seção Créditos de Custeio, do Capítulo Operações).

No caso concreto, a instrução processual
não
comprovou documentalmente o protocolo de requerimento em tempo hábil.

Conforme asseverou o Magistrado na origem, os depoimentos testemunhais ouvidos em juízo, todos baseados em declarações imprecisas, não suprem a necessidade de documento comprobatório exigido tanto pelo MCR quanto pela decisão saneadora que oportunizou a juntada da prova.

Ausente, pois, o requerimento administrativo tempestivo, inexiste direito subjetivo ao alongamento, como consolidado na jurisprudência deste Sodalício:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL E LIMITAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO MANUAL DE CRÉDITO RURAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM REGRAMENTO PRÓPRIO.
LEGITIMIDADE DA PACTUAÇÃO DE JUROS SUPERIORES A 1% AO MÊS. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes embargos à execução, reconhecendo o direito ao alongamento de dívida rural e limitando os juros remuneratórios a 1% ao mês.

2. A sentença afastou a mora e extinguiu a execução, nos termos do art. 924, III, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o embargante faz jus ao alongamento da dívida rural mesmo sem requerimento administrativo prévio; e (ii) saber se é válida a limitação judicial de juros remuneratórios pactuados em cédula de crédito bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O direito ao alongamento da dívida rural exige o cumprimento de requisitos normativos, incluindo solicitação formal antes do vencimento, conforme o Manual de Crédito Rural.

5. Ausente nos autos qualquer prova de requerimento administrativo tempestivo.

6. A cédula de crédito bancário não se submete ao regramento das cédulas de crédito rural, sendo legítima a pactuação de juros superiores a 1% ao mês.

7. Inexistindo cláusulas abusivas ou encargos ilegais, não há descaracterização da mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido para julgar improcedentes os embargos à execução.

Tese de julgamento: “
1. O alongamento de dívida rural exige requerimento administrativo tempestivo, nos termos do Manual de Crédito Rural.
2. É legítima a pactuação de juros superiores a 1% ao mês em cédula de crédito bancário, salvo prova de abusividade.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 924, III; CC, arts. 421, 422 e 423. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.634.989/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 25.05.2020; STJ, Súmula 298; STJ, Súmula 380; TJMT, AC 1000087-42.2021.8.11.0091, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 13.09.2023.”
(N.U 1001141-23.2024.8.11.0096, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2025, Publicado no DJE 19/07/2025) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA
– INSTRUÇÃO DA DEMANDA COM CÓPIA DOS TÍTULOS – DESNECESSIDADE DE JUNTAR A VIA ORIGINAL – CARÊNCIA DA AÇÃO - PRELIMINAR REJEITADA - CLÁUSULA QUE ESTABELECE O VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA – POSSIBILIDADE –
PEDIDO DE ALONGAMENTO DA DÍVIDA ORIUNDA DE CRÉDITO RURAL – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS
– REVISÃO DE ENCARGOS CONTRATUAIS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO ATUALIZADO DO VALOR QUE ENTENDE CORRETO – RECURSO NÃO PROVIDO.

A juntada de cópia digitalizada do título é documento suficiente para instruir Ação Monitória.

É válida a cláusula que prevê o vencimento antecipado da dívida em caso de inadimplemento.

Para o alongamento de dívida oriunda de crédito rural é necessário o requerimento administrativo e o preenchimento dos requisitos legais.

O pedido revisional em Embargos à Monitória deve ser acompanhado do valor que a parte entende correto e do demonstrativo discriminado e atualizado da dívida (art. 702, §2º, do CPC).”
(N.U 1001143-40.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 15/06/2024, Publicado no DJE 15/06/2024) (destaquei)

Assim, a pretensão recursal também não merece prosperar nesse ponto.

Dessa forma, ausentes elementos fáticos ou jurídicos novos capazes de infirmar a conclusão firmada na sentença de origem, impõe-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos, que ora se incorporam ao presente voto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo hígida a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025